Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-17.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006912-17.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TEREZA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 797.052.511-34 (EMBARGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 304.340.761-04 (EMBARGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP - CNPJ: 15.080.435/0001-60 (EMBARGANTE), AURITA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 790.705.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 771.876.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
OMISSÃO
- VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais para
condenar as apeladas ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral para cada uma das apelantes (R$ 20.000,00 no total), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso “
quanto aos fatos não fundamentamos

com a reforça da decisão de primeiro grau
”.

Pedem o prequestionamento dos
arts
. 14, §3º, inciso II do Código de Defesa

do Consumidor; 93, IX da Constituição Federal e 1
.
025 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso “
quanto aos fatos não fundamentamos com a reforça da decisão de primeiro grau
”.

Pedem o prequestionamento dos
arts
. 14, §3º, inciso II do Código de Defesa

do Consumidor; 93, IX da Constituição Federal e 1
.
025 do Código de Processo Civil.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A matéria e as provas foram detidamente apreciadas, chegando-se
a
conclusão diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

É clara a responsabilidade das apeladas pela inadequação do atendimento prestado, visto que não zelaram pela sua eficiência e segurança.

O resultado lesivo produzido pela assistência funeral precária que proporcionaram ao fornecerem caixão de péssima qualidade
e também
desconsiderarem o alerta dos familiares do de cujus, de risco de rompimento do caixão, autoriza a indenização por dano moral, que se consubstancia na humilhação e desespero experimentados num momento tumultuado, de dor, fragilidade e sofrimento pela perda do pai.

Assim, não há como atribuir a culpa à pessoa encarregada da preparação das covas e dos túmulos, que teria jogado a terra por cima do caixão, até porque as
fotografias juntadas aos autos no ID. 213083804 confirmam que agiu corretamente ao preencher suas laterais.

Logo, não incide nesta hipótese o art. 14 do CDC, que no §3º, inciso, II, mas sim o caput desse artigo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

(...)

- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

- É patente o dever de indenização por danos morais do fornecedor de serviços funerários ante a falha na sua prestação que ocasiona violação aos direitos da personalidade do consumidor ao não lhe dar a oportunidade de sepultar adequadamente um familiar.

- Se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à situação econômica das partes, não há se falar em alteração do quantum indenizatório.

- Atendidos os critérios previstos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC/15, deve ser afastada a pretensão de
majoração dos honorários sucumbenciais”. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.476402-1/001, relator Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 18-8-2021, publicação em 23-8-2021)
.

Como se vê, não existe o vício alegado.

Este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024